Tribunal: TJMMG
Processo: 2000268-55.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000268-55.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 01/06/2023 Publicação: 07/06/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAL – RECURSO INTERPOSTO NA SESSÃO DE LEITURA DE SENTENÇA – RAZÕES APRESENTADAS FORA DOS PRAZO – MERA IRREGULARIDADE – MÉRITO – IMPUTAÇÃO DE LESÃO CORPORAL (ART. 209, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – ABORDAGEM POLICIAL – USO IMODERADO DE FORÇA – LESÕES VISÍVEIS NA VÍTIMA – AUTO DE CORPO DE DELITO QUE DEMONSTRA O EXCESSO NA ABORDAGEM – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 2º Sgt PM Vitor Cezar Machado e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de intempestividade do recurso arguida pelo Ministério Público e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata o presente de recurso de apelação interposta pelo número 142.122-1, 2º sargento PM Vitor Cézar Machado, através da ilustre advogada que patrocina sua defesa, em face da decisão condenatória proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar estadual que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do delito de lesão corporal (art. 209, “caput”, do CPM), a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis (evento 152 – SENT1 – AJME). Em 25 de março de 2021, o Ministério Público denunciou o número 142.122-1, 2º Sargento PM Vitor Cezar Machado, como incurso nas sanções do art. 209, “caput” (lesão corporal), do Código Penal Militar (evento 1 – DENUNCIA1 – AJME), aduzindo o seguinte: Consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal que, no dia 19 de outubro de 2019, por volta de 02h12min, na Rua Professor Fernando Máximo, bairro Vila Flamengo, nesta cidade de Varginha/MG, o Policial Militar VITOR CEZAR MACHADO, no exercício de função pública, praticou violência e agiu com abuso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 autoridade atentando contra a incolumidade física de Lucas Damasceno de Souza, causando-lhe lesões corporais. Compulsando-se os autos, verifica-se que, no dia supramencionado, a Polícia Militar foi acionada por civis que denunciaram atividade de traficância por parte de Lucas Damasceno de Souza, o qual, por este fato, responde processo-crime. Outrossim, de posse de informações, tendo dado início as buscas, a guarnição do PM Vitor Cézar Machado, ao encontrar a motocicleta onde a vítima estaria com sua companheira Tamyres Cristina Correa, deu ordem de parada, a qual não foi acatada, tendo ele se evadido, momento este em que se iniciou a perseguição policial. Quando Lucas adentrou no endereço supracitado (trata-se de rua sem saída), ao ser cercada pela viatura policial, conforme descreve o APFD (fs.04/05v), o PM Vitor Cezar Machado teria atentado contra sua incolumidade física, através de chutes e socos, os quais resultaram nas lesões descritas no ACD (fs. 36v) e registradas na mídia de f. 10, enviada a esta Promotoria por uma das testemunhas do PIC. Em sede de declarações, a vítima Lucas (f.106) afirmou ter sofrido as agressões, bem como reconheceu o Policial citado (f. 124) como sendo autor destas, o que se viu também confirmado por testemunhas ouvidas no PIC. A advogada Sônia Helena de Paula Ramos afirmou que em seu primeiro contato com Lucas na Delegacia testemunhou que este estava severamente machucado, com olho roxo e outro entreaberto, bem como a camiseta, de cor branca, suja de sangue. Posteriormente, após a vítima ter sido conduzida à Delegacia de Polícia, a advogada Sophia Brito de Castro, testemunha ocular do fato, ouvida nesta Promotoria, afirma que presenciou o Policial citado desferir tapas no rosto de Lucas (f. 119/120). Insta salientar que em sede de APFD (04v/05v), bem como em oitiva posterior (f. 135), o policial afirma que entrou em luta corporal com a vítima. Restando suficientes, os indícios de materialidade e autoria da infração, tendo o militar VITOR CEZAR MACHADO, infringido a norma contida no art. 209 do Código Penal Militar requer o Ministério Público seja determinada a citação dele para responder aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva ora deduzida, para que o denunciado seja CONDENADO na forma legal, impondo-lhe, ainda, o disposto no artigo 64 do Decreto-Lei 1.001/69 (Código Penal Militar). A denúncia foi recebida em 7 de abril de 2021 (evento 1 – RECE_DENUN2 – AJME). O suposto ofendido requereu a habilitação de seus advogados como assistentes de acusação (evento 13 – AJME, substabelecimento no evento 128 – OUT1 – AJME e indicação de novo procurador em audiência no evento – ATA1 – AJME). Em audiência de instrução, realizada em 21 de junho de 2021, foram ouvidos o suposto ofendido, Lucas Damasceno de Souza, e a testemunha arrolada pela acusação, Sônia Helena de Paula Ramos (evento 45 – AJME). O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Sophia Brito de Castro (evento 130 – ATA1 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 As testemunhas arroladas pela defesa, 2º Sgt Dalton Eustáquio da Silva, Cb Nielce Esquincalha Moreno, Cb Janaina Barbosa da Silva, Cb Jean Henrique Eduardo e Eder José Batista Silva, foram ouvidas em audiência realizada em 12 de agosto de 2022 (evento 130 – AJME). Nessa mesma ocasião, o acusado foi interrogado. A instrução criminal transcorreu regularmente, conforme se vê nos eventos 4 a 145 – AJME. A Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) do acusado emitida por esta Justiça Militar foi juntada no evento 131 – AJME. O Extrato de Registros Funcionais do acusado foi juntado no evento 133 – AJME. As alegações finais do Ministério Público e da defesa foram juntadas nos eventos 137 e 142 – AJME, respectivamente. Em julgamento singular, o meritíssimo juiz de direito proferiu sentença no sentido de condenar o 2º Sgt PM Vitor Cezar Machado pela prática do delito previsto no art. 209, “caput”, do Código Penal Militar, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto e com direito ao sursis (sentença de evento 152 – AJME). A respeitável sentença foi lida em 13 de dezembro de 2022 (evento 175 – ATA1 – AJME). Nessa assentada, a defesa manifestou o desejo de recorrer. Em suas razões recursais, a douta defesa alega a insuficiência de provas. Sustentou a absoluta desvinculação entre a narrativa dos fatos sob o viés da suposta vítima e os elementos colhidos durante a fase processual. Disse que, quando submetido a atendimento médico, o suposto ofendido, em momento algum, mencionou injusta violência ou relatou abusos por parte do militar, ora acusado; e que as testemunhas e o apelante são uníssonos em afirmarem que houve luta corporal entre as partes (acusado e ofendido) em virtude da resistência da suposta vítima no momento de busca pessoal. Aduziu que, no laudo pericial apresentado pela médica legista de plantão, não restaram figuradas agressões condizentes com excessos por parte do ora apelante, e sim que as tais lesões são decorrentes de luta corporal mútua. Ressaltou ser inverídica a versão do suposto ofendido de que a abordagem se deu quando ele se deslocava para a maternidade com sua esposa. Ressaltou que a esposa do suposto ofendido, quando submetida a exame médico, em nenhum momento mencionou que estivesse em deslocamento para atendimento médico e, após ser examinada, estava somente com um centímetro de dilatação. Sustentou, ainda, que faltam à denúncia os requisitos legais, tais como as razões de convicção da delinquência, pois não demonstra liame subjetivo mínimo entre a suposta lesão e os indícios colhidos na fase inquisitorial, razão pela qual pleiteia a revogação do seu recebimento, com a absolvição do acusado. Aduziu, também, a hipótese de ser o fato atípico ou de o apelante estar sujeito a somente a uma sanção disciplinar, considerando as falas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inconsistentes e desconexas dos demais elementos coligidos ao caderno da investigação, a considerar que o acusado é primário, de bons antecedentes e não ter omitido, em nenhum momento, a verdade sobre a abordagem e sobre como se deram os fatos, sem esquivar-se dos questionamentos. Argumentou que a conduta do militar se enquadra no crime de lesão corporal de natureza leve e, levando-se em conta o acervo probatório, que aponta para que as lesões sejam decorrentes da resistência à busca e a prisão então efetivadas pelo recorrente, deveriam ser observadas as disposições dos §§4º e 5º do Código Penal Militar para se promover a desclassificação da conduta para lesão corporal levíssima. Ponderou que a respeitável sentença condenatória proferida em desfavor do 2º Sgt PM Vitor Cezar Machado é totalmente incompatível com o seu perfil como profissional e ser humano, destacando que o acusado, em todas as suas oitivas, mantém a mesma versão dos fatos; inclusive, nas audições das testemunhas da defesa, durante o processo penal nesta Justiça castrense, os depoimentos confirmam o exímio trabalho desempenhado pelo militar e corroboram para sustentar que não houve excesso por parte do acusado nas tratativas com o ofendido. Alegou, também, que as filmagens constantes dos autos não são claras para demonstrar agressões para com a pretensa vítima e, sim, lesões oriundas do uso moderado de força física após a resistência do ofendido, não sendo possível demonstrar o que as testemunhas do fato afirmam sobre as agressões ocorridas em desfavor do militar. Disse que a testemunha de acusação Sra. Sophia de Brito Castro, que estava no local no dia dos fatos, sequer compareceu em juízo para esclarecer os dizeres relativos a um suposto tapa na face do ofendido dentro da Delegacia e que seria uma falácia tamanha que mais ninguém afirma. Concluiu pela ausência de provas idôneas que deem substrato à acusação penal concernente ao delito capitulado no art. 209, caput, do CPM, imputado ao apelante, 2° Sgt PM Vitor Cézar Machado, requerendo, ao final, o provimento do presente recurso para absolvição do acusado. Em suas contrarrazões (evento 189 – AJME), o Ministério Público sustentou, preliminarmente, a intempestividade do recurso interposto pela defesa, a alegação de que a contagem do prazo para interposição das razões de apelação iniciou-se na data de 24 de janeiro de 2023, encerrando-se em 2 de fevereiro de 2023, conforme demonstrado no evento 176, tendo a defesa ficado inerte. Alegou que, mesmo após a defesa ter perdido o prazo, o magistrado proferiu despacho constante de evento 180 – AJME, em que concedeu ao recorrente outros dez dias de prazo para a apresentação de suas razões de apelação. Aduziu que, contudo, o juiz não tem essa liberalidade para reabrir o prazo já finalizado para tornar o recurso tempestivo, como ocorreu no presente caso; e, ainda, que não pode o juiz reabrir prazo processual ao seu bel prazer, criando um processo penal próprio. Afirmou que a iniciativa de reabertura do prazo recursal na hipótese representou uma afronta ao ordenamento jurídico pátrio e ao entendimento consolidado nos tribunais do país. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Requereu, nesse ponto, que este egrégio Tribunal de Justiça Militar não conheça do recurso. No mérito, sustentou que as agressões perpetradas contra o ofendido, Lucas Damasceno, ficaram plenamente comprovadas, especialmente pela prova pericial acostada no bojo dos autos, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pela situação na qual o ofendido se encontrava no momento da audiência de custódia, gravada em sistema audiovisual, e pelo vídeo juntado no Procedimento Investigatório Criminal n. 2000136-95.2021.9.13.0004 (evento 1 - VIDEO11), em que os ferimentos eram visíveis. Afirmou que as lesões apontadas no laudo do exame de corpo de delito de fl. 10 são compatíveis com as agressões relatadas pelo ofendido, conforme se depreende de seu depoimento prestado em APDF, constante de evento 1- NF/PIC3, integralmente ratificado em juízo (depoimento gravado em mídia de evento 45 dos autos 2000268- 55.2021.9.13.0004). Salientou que o ofendido descreveu perante o juízo que todos os integrantes da guarnição estavam fortemente armados e que seria impossível reagir contra os militares, e que ele relatou é que as agressões não cessaram nem mesmo depois da chegada à Delegacia, momento no qual foi gravado o vídeo que mostra os hematomas gerados pelas agressões. Salientou, ainda, que, somado ao valor probante da palavra da vítima, Lucas Damasceno, uma vez que não apresenta contradição com as lesões descritas no referido laudo pericial, há os relatos das testemunhas Sophia de Brito Castro, Jean Henrique Eduardo e Sônia Helena de Paula Ramos, que presenciaram as agressões efetuadas pelo apelante. Enfatizou que não merece prosperar a alegação apresentada em juízo pelo apelante de que usou a força para quebrar a resistência apresentada por Lucas, porquanto os elementos de provas coligidos aos autos demonstram que o apelante se insurgiu contra o ofendido, agindo de modo reprovável e irrefletido, causando-lhe lesões corporais. Ressaltou que o próprio militar confessou ter dado socos e chutes em Lucas e que posteriormente “jogou-o” no chão para realizar a algemação, em um nítido excesso. Afirmou que pode ser percebido o excesso considerando que as lesões corporais foram perpetradas na região dos olhos, circunstância que se afasta absolutamente das técnicas de imobilização ou da quebra de resistência (evento 152 - Sent1). Por fim, sustentou que as lesões não são levíssimas a justificar a desclassificação prevista no art. 209, §6º, do CPM. Requereu que não se conhecesse do recurso e, se ultrapassada a preliminar, no mérito, que o apelo fosse improvido. A douta e culta procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no evento 7 – TJM, assim se manifestou: Pois bem, inicialmente quanto à preliminar suscitada pelo Ministério Público de 1º grau de não conhecimento do recurso ante a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 intempestividade das razões (evento 189 - fls. 04/07), não merece guarida, tendo em vista que o desejo de recorrer da sentença foi manifestado tempestivamente pelo réu na própria audiência de leitura da sentença (evento 175) e, conforme entendimento jurisprudencial há bastante tempo consolidado, a apresentação das razões fora do prazo legal não torna o recurso intempestivo por se tratar de mera irregularidade e não resultar em prejuízo a quem quer que seja, o que pode ser conferido no seguinte julgado: • “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacificada, a apresentação intempestiva das razões de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, que não impõe o seu desentranhamento e não impede o conhecimento do recurso de apelação quando interposto no prazo legal (AgRg no HC n. 229.104/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23.9.2013). 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - 6ª Turma - AgRg no REsp n. 1419193, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), julg. Em 15/05/2014, pub. em 27/05/2014) Afastada, desta forma, a preliminar de intempestividade na apresentação das razões, verifica-se que se trata de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de parte legítima, devendo ser conhecido por estarem presentes todos os pressupostos recursais. No que diz respeito à tese absolutória propriamente dita, descabe razão ao recorrente, uma vez que não permaneceu qualquer dúvida de que ele agrediu Lucas Damasceno de Souza com socos e chutes no rosto, a pretexto de proceder à sua contenção e impedir a resistência à prisão, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do evento 1 (NF/PIC3 - fls. 12 dos autos n. 2000136-95.2021.9.13.0004), bem como comprovados por registro audiovisual (evento 1 - VÍDEO11 dos autos n. 2000136-95.2021.9.13.0004). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 152), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 189 - fls. 08/13), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação ou incidência de quaisquer excludentes de antijuridicidade. Agora, no tocante às teses de aplicação dos parágrafos 4º e 5º do artigo 209 do CPM e de desclassificação do crime para lesão levíssima prevista no artigo 209, § 6º, do CPM (evento 183 - fls. 07), salienta-se, de início, que, além de tais teses terem sido apresentadas na peça de razões de maneira desorganizada, misturadas com a matéria absolutória, não foram objeto de pedido subsidiário por parte da defesa, considerando que ela formulou ao final, apenas, pleito absolutório (evento 183 - fls. 12). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 De qualquer forma, essas teses também não merecem ser acolhidas, porque, em relação ao artigo 209, §s 4º e 5º, do CPM, não trouxe a defesa aos autos qualquer prova das circunstâncias mencionadas nesses dispositivos, sendo certo que o ônus da prova cabe a quem alega, nos termos do artigo 296 do CPPM; quanto ao artigo 209, § 6º, do CPPM, o grau das lesões é avaliado de acordo com a intensidade dos ferimentos, os quais, no caso concreto, definitivamente não equivalem a lesões de natureza levíssima, conforme facilmente pode ser conferido no registro audiovisual constante do evento 1 (VÍDEO11 dos autos n. 2000136-95.2021.9.13.0004). Conclui-se, então, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida nas contrarrazões e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 2º Sgt PM VITOR CEZAR MACHADO nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em sede de preliminar, o Ministério Público suscita, em suas contrarrazões recursais, a intempestividade das razões de recurso. Sem razão o ilustre representante do parquet. Verifica-se, na ata de leitura de sentença, que a defesa do militar manifestou, naquela audiência, o desejo de recorrer do decreto condenatório (evento 175 – ATA1). De fato, as razões recursais da defesa foram apresentadas extemporaneamente, somente após ser instada pelo nobre magistrado “a quo”. Contudo, de conformidade com o disposto no art. 534 do Código de Processo Penal Militar, dever-se-ia conhecer do recurso, independentemente da existência das razões recursais. Na verdade, consoante opinou a douta procuradora de Justiça, a apresentação das razões fora do prazo legal não torna o recurso intempestivo por se tratar de mera irregularidade e não resultar em prejuízo a quem quer que seja. Nesse sentido, destaco o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 593 E 600 DO CPP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DE RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso" (AgRg no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.952.323/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.) Por tais motivos, conheço do recurso interposto pela defesa do 2º sargento PM Vitor Cezar Machado. Mérito Em análise das razões apresentadas pela defesa, não vejo como prover o presente recurso. A respeitável sentença trouxe a exata solução para o feito baseada nas provas produzidas, haja vista que a narrativa dos fatos da denúncia se mostrou procedente. Vejamos. A materialidade do delito de lesão corporal está evidente na audiência de custódia (vídeo8 - acostado no evento 1) e na filmagem realizada dentro da delegacia no dia da prisão em flagrante do ofendido Lucas Damasceno de Souza (vídeo11 - acostado no evento 1), bem como comprovada no exame de corpo de delito (ECD) de evento 1 - NF/PIC3, páginas 12/15 – todos os eventos mencionados estão acostados nos autos do Processo n. 2000136-95.2021.9.13.0004. O exame pericial foi realizado no próprio dia 19 de outubro de 2019. Transcrevo o histórico contido no ECD, in verbis: 1. Equimose arroxeada periorbüal direita. 2. Equimose avermelhada em canto externo de olho esquerdo. 3. Discretas escoriações em joelho direito. A audiência de custódia se realizou no dia 21 de outubro de 2019, dois dias após a prisão de Lucas Damasceno de Souza, ocorrida no dia 19 daquele mês (evento 1 - NF/PIC4, páginas 78/79). Aliado às provas materiais, tem-se o depoimento das testemunhas. Nota-se que a senhora Sônia Helena de Paula Ramos testificou no PIC o seguinte: QUE a declarante foi acionada para acompanhar a prisão em flagrante de LUCAS DAMASCENO DE SOUZA, através da advogada, Dra. Sophia de Brito astro, que inicialmente se encontrava na Delegacia de Polícia. QUE a declarante teve o primeiro contato com os conduzidos Lucas e Thamires na Delegacia, ocasião em que a declarante relata que Lucas estava severamente machucado, com um olho roxo e outro entreaberto, bem como a camiseta de cor branca, suja de sangue. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 QUE Thamires, companheira de Lucas e também conduzida, encontrava-se na condição de gestante, com 3 (três) dedos de dilatação, tendo sido encaminhada ao atendimento hospitalar e logo após, presa. Entretanto, a declarante (advogada) afirma que a conduzida recebeu todo o suporte possível do Delegado de Polícia responsável. QUE não presenciou nenhum comportamento violento por parte dos policiais. QUE não sabe informar quem foram os policiais que efetuaram a prisão dos conduzidos. QUE a declarante não sabe informar quem são os policiais que teriam cometido as agressões contra Lucas, todavia, informa que a advogada que a antecedeu, Dra. Sophia de Brito Castro, teria presenciado as agressões, uma vez que acredita que os policiais não sabiam que esta era advogada. QUE Thamires teria relatado que um dos policiais cuspiram em seu rosto, a princípio, chegou a apontar à declarante, quem seria o autor desta, portanto, Thamires possui a informação, com mais precisão. QUE não presenciou nenhum comportamento violento ou de resistência, por parte das vítimas. [...] Insta salientar que a declarante apresentou a esta Promotoria, um vídeo gravado por Thamires contendo imagens de Lucas, com hematomas no rosto, porém sem a presença de manchas de sangue em sua camiseta. Manchas estas, que teriam sido provocadas posteriormente em decorrência da agressão policial. - evento 1- NF/PIC5, páginas 17/18. Em juízo, a citada testemunha ratificou o depoimento e realçou que, quando ela foi acompanhar o flagrante, o ofendido “estava com a camiseta toda suja de sangue” e “um olho totalmente fechado, roxo, e o outro entreaberto” (evento 130 – VÍDEO3, a partir dos 4 minutos e 56 segundos). No mesmo sentido, depôs o Cb PM Nielce Esquincalha Moreno nos autos do PIC e em juízo, ocasiões em que afirmou ter tido um primeiro contato direto com a vítima ainda quando estava na delegacia de polícia e notou a presença de lesões na região do olho (evento 1 - NF/PIC5, páginas 47/48 e evento 130 – VÍDEO2). Nesse ponto, entendo serem fartas as provas da materialidade das lesões causadas no civil Lucas Damasceno de Souza. Quanto à autoria delitiva, tem-se que, em momento algum, o apelante nega a autoria das lesões corporais, contudo afirma que elas são provenientes de uso progressivo de força para sua contenção de Lucas. Afirma que o suposto ofendido resistia à prisão de maneira violenta, com socos e chutes e, em virtude disso, no local da abordagem, o apelante reagiu com socos e chutes para algemá-lo. Não me parece crível que as lesões sejam decorrentes de abordagem e de uso de técnica de contenção, na forma permitida no art. 234 do Código de Processo Penal Militar: Emprego de força TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Art. 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. Emprego de algemas § 1º O emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte do preso, e de modo algum será permitido, nos presos a que se refere o art. 242. Uso de armas § 2º O recurso ao uso de armas só se justifica quando absolutamente necessário para vencer a resistência ou proteger a incolumidade do executor da prisão ou a de auxiliar seu. Em análise de todo o conjunto probatório, vê-se que o apelante agiu com violência contra uma resistência de um civil ao ser abordado ou algemado, sem que este civil tivesse até mesmo compleição física para oferecer risco. Desde a prisão em flagrante de delito, o ofendido Lucas Damasceno de Souza afirma que não reagiu, violentamente, à abordagem policial e, no ECD, já se constou que as lesões eram provenientes da abordagem policial. Conforme destacado na respeitável sentença, “malgrado o uso da força física seja permitido para contenção e resistência à prisão, observa-se pelas provas dos autos, nítido excesso por parte do acusado, mesmo porque as lesões corporais foram perpetradas na região dos olhos, circunstância que afasta absolutamente as técnicas de imobilização ou quebra de resistência”. Considero que, dentro das precisas e profissionais normas técnicas de abordagem e mobilização de pessoas, dentro dos manuais da Polícia Militar de Minas Gerais, o apelante podia ter agido de modo diverso. E, logicamente, não sofreria o presente processo criminal e estaria incólume a honradíssima farda da Polícia de Tiradentes. Sobre o pedido do apelante de aplicação das causas de redução de pena descritas no art. 209, §§4 e 5, do CPM, não vejo como acolhê-lo. Conforme destacou o ilustre representante do Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, é nítido o excesso da força usada pelo apelante, do qual resultaram as lesões perpetradas na região dos olhos, circunstância que se afasta absolutamente das técnicas de imobilização ou da quebra de resistência. Acrescento que o apelante não apresentava quaisquer lesões, o que demonstra que não entrou em luta corporal com o ofendido e sequer as agressões foram mútuas – a configurar a reciprocidade exigida no §5º do art. 209 do CPM. De outro lado, o apelante não justificou qual seria o “motivo de relevante valor moral ou social” ou o que teria gerado a “violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima” para atrair a aplicação do §6º do art. 209 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Assim, passo pela preliminar de intempestividade do recurso arguida pelo Ministério Público e, no mérito, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intocável a respeitável sentença de primeiro grau de jurisdição quanto à condenação do 2º Sgt PM Vitor Cezar Machado pela prática do delito de lesão corporal (art. 209 do CPM), à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito a “sursis”. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de junho de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator